Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O Diploma de Ritos estabelece que, uma vez não formulado na petição inicial, o pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica deve ser postulado em autos apartados, competindo ao credor a instauração de procedimento incidental próprio que será distribuído por dependência à execução, hipótese em que o feito executivo será suspenso, nos moldes de seu artigo 133 e seguintes.

2. Tem-se, por outro lado, que somente quando peticionado na inicial, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a instauração incidente processual apropriado, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC, o que não é, contudo, o caso dos autos.

3. Por conseguinte, escorreito é o indeferimento do processamento do pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada nos próprios autos da execução, porquanto tal postulação não foi formulada em peça de ingresso do feito executivo, e sim no decorrer do processo e depois de angularizada a relação processual, razão pela qual caberá ao agravante, caso queira, instaurar incidente processual próprio e apartado para tanto, conforme preconiza a inteligência que se extrai dos artigos 133 e seguintes do CPC.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.